Tribunal: TJPA
Processo: 0810114-37.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810114-37.2019.8.14.0000

AUTOR: JOSUE EPITACIO DA SILVA

REU: MARTA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do recurso anterior por ausência de preparo recursal em dobro. A embargante sustentou omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, à validade do comparecimento espontâneo e à condenação em honorários, além de apontar decisão surpresa por não ter sido analisado o pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à extensão da justiça gratuita ao advogado da parte e à validade do comparecimento espontâneo; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser admitidos com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos do pedido de gratuidade, afirmando que o benefício tem caráter personalíssimo e não se estende automaticamente ao advogado da parte, sendo necessária a comprovação de sua própria hipossuficiência.

4. No que tange à validade ou não do comparecimento espontâneo e a consequente condenação ou não em honorários advocatícios, em verdade, a parte embargante não se conforma com o V. Acórdão prolatado em desfavor de seus interesses.

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. Para fins de prequestionamento, não é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados pela parte, conforme o art. 1.025 do CPC/2015, tampouco cabe embargos quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O benefício da justiça gratuita tem caráter personalíssimo e não se estende automaticamente ao advogado da parte, que deve comprovar sua própria hipossuficiência; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem são cabíveis exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC; 3. A ausência de preparo recursal, mesmo diante de pedido de gratuidade não acolhido, enseja a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º; 99, §5º; 1.022; 1.025; Lei 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1002174/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 18/09/2018; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/02/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1654182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/04/2022; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 01/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior e da Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 081011437.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARTA FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JOSUE EPITACIO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARTA FERREIRA DA SILVA

em face do V. Acórdão (id. 24586044) que
negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação
.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE FORMA ESPONTÂNEA. NÃO FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL EM DOBRO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Marta Ferreira da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do agravo anterior, em razão da ausência de preparo recursal. O processo originou-se de ação rescisória em que a parte autora buscava desconstituir decisão referente a usufruto de bens, com valor da causa estimado em R$ 6.500.000,00. A petição inicial foi indeferida por atribuição de valor irrisório à causa e por não cumprimento da emenda quanto ao recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se o pedido de gratuidade de justiça feito em nome da parte MARTA FERREIRA DA SILVA, aproveita ao seu patrono em recurso que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, dispensando o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação formal, apesar da apresentação espontânea de defesa, não configura angularização da relação processual, o que torna indevido o pagamento de honorários sucumbenciais.

4. O benefício da justiça gratuita tem caráter personalíssimo e não foi requerido adequadamente pelo causídico da parte demandada. O advogado que pleiteia honorários não está automaticamente coberto pelo pedido formulado em nome de seu representado, necessitando comprovar sua própria hipossuficiência para obter a gratuidade.

5. O preparo recursal é requisito de admissibilidade do agravo interno e a falta do cumprimento da determinação para seu recolhimento em dobro enseja a deserção, conforme art. 1.007, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: O benefício da justiça gratuita não se estende automaticamente aos advogados, que devem comprovar sua hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º; CPC, art. 99, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1002174/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 18/09/2018; TJ-PA, Ação Rescisória 0008620-44.2017.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13/12/2022.

Em suas razões recursais (id. 25213154), a parte Embargante sustém que:
(i) h
ouve omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado na contestação, o que deveria ensejar seu deferimento tácito;
(ii)
a apresentação espontânea de contestação supre a ausência de citação, conforme art. 239, §1º, do CPC, ainda que a procuração não tenha poderes específicos;
(i) o
indeferimento do pedido de honorários contraria jurisprudência do STJ e
(iv) a
cobrança de custas em dobro sem análise do pedido de gratuidade configura decisão surpresa e cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir omissões e contradições, reconhecer o comparecimento espontâneo como válido, deferir a gratuidade da justiça e fixar honorários advocatícios, além de afastar eventual multa processual.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 25479047.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão embargada enfrentou expressamente que os benefícios da assistência judiciária são personalíssimos, não trazendo os patronos qualquer comprovação da hipossuficiência à beneficiá-los, não estando, portanto, comprovada a regularidade do preparo recursal. Transcrevo (id. 21906198 – pág. 5):

“...

Ademais, constata-se que a patrona da parte recorrente busca, em nome daquela (MARTA FERREIRA DA SILVA), verba honorária que supostamente lhe seria devido, tentando se utilizar

de suposta gratuidade em nome da autora.

Ainda que fosse a hipótese de concessão da benesse pleiteada à parte recorrente (MARTA FERREIRA DA SILVA), os benefício da assistência judiciária gratuita são concedidos à parte litigante em CARÁTER PERSONALÍSSIMO, ou seja, os advogados que estão patrocinando a causa não podem usufruir deste benefício, a menos que também comprovem documentalmente não terem condições de recolher as custas recursal.

É certo que o pagamento da verba honorária é de interesse exclusivo do advogado que possui direito autônomo de executá-lo, nos termos do ar.23 da Lei nº 8.906/94.

É o que também dispõe o art. 99, § 5º, do CPC:

...

Colaciono julgados:

...

Assim, diante do caráter personalíssimo do benefício e da ausência de prova da hipossuficiência dos patronos do executado, não comprovado no ato de interposição do Agravo Interno (id. 15270077) o regular preparo recursal, foi determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4º do CPC, o que não fora cumprido, resultando no não conhecimento do referido recurso, consoante ementa que transcrevo (id. 16970785):

...

É pacifico o entendimento de que o pagamento das despesas relacionadas ao processamento de um recurso é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal no âmbito do processo civil, devendo haver sua comprovação no momento da sua interposição. Logo, a ausência de preparo implica em um juízo negativo de admissibilidade do recurso.”

No que tange à validade ou não do comparecimento espontâneo e a consequente condenação ou não em honorários advocatícios, em verdade, a parte embargante não se conforma com o V. Acórdão prolatado em desfavor de seus interesses.

Portanto, a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025